Tribunal: CARF
Processo: 10980.916796/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916796/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.057 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
CRÉDITO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Não deve ser reconhecido o crédito relativo à COFINS do período de apuração
agosto de 2002, cuja restituição/compensação foi pleiteada em 20/09/2007,
com base no inciso I do art. 168 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.056, de 22 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10980.916795/2011-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916796/2011-42
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.057 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916796/2011-42

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a compensar direito creditório
correspondente a(o) Contribuição para o PIS/Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O Contribuição para o PIS/Pasep
O direito à restituição/compensação de crédito tributário pago indevidamente extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento.
A execução do indébito reconhecido judicialmente pode ser realizada na esfera
administrativa ou na esfera judicial, à opção do contribuinte.
Optando por executar, na via administrativa, o crédito reconhecido judicialmente, deve
o contribuinte observar o que está previsto nas normas administrativas, sob pena de não
ter seu direito satisfeito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, aos quais adicionou os seguintes: i) é
descabida a exigência de habilitação prévia do crédito, pois cria óbice ao procedimento legal de
compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96; e ii) que a não homologação da
compensação viola a decisão proferida nos autos do MS no 99.0009412-3.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A DRF não homologou a compensação, porque já haviam se passado mais de cinco
anos entre as datas da arrecadação da COFINS da competência agosto de 2002
(13/09/02) e a do pedido de restituição/compensação - PER/DCOMP (20/09/07).
A defesa alega que, em 14/09/99, impetrou MS de no 9.0009412-3, visando obter a
declaração da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. E que sentença
favorável transitou em julgado em 07/08/06.
Que o ajuizamento do MS interrompeu a fruição do prazo prescricional (art. 202 do CC
e 229 do CPC), o qual voltou a fluir somente em 07/08/06, data do trânsito em julgado
da ação judicial. Cita precedentes do STJ e do CARF.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.057 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916796/2011-42

Que a habilitação prévia do crédito não pode constituir óbice à compensação prevista no
art. 74 da Lei no 9.430/96, tal qual consignou a DRJ.
Que optou por reaver os valores indevidamente pagos na esfera administrativa, com
fulcro na Súmula STF no 271, pelo que a não homologação configura-se como violação
da coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5o da CF/88).
E, por fim, que o STF, por meio do RE no 585235/MG, reafirmou a jurisprudência
acerca da inconstitucionalidade do § 1 do art. 3 da Lei no 9.718/98 e reconheceu a
repercussão geral da questão, decisão à qual está vinculado o CARF, por força do art. 62
do Anexo II do RICARF.
Ao exame dos autos.
Inicio, reiterando que a compensação não foi homologada, exclusivamente pelo fato de
ter sido ultrapassado o prazo quinquenal do inciso I do art. 168 do CTN.
Consigno que não há cópia da ação judicial a que se referiu a recorrente, razão pela qual
afasto os argumentos que nela se fundamentaram.
Ademais, não há qualquer documento contábil ou fiscal e tampouco a apuração da
COFINS de 2002, com indicação das contas contábeis indevidamente incluídas e que
teriam gerado o pagamento a maior.
Tem-se, exclusivamente, que, em 20/09/07, foi pedida a restituição/compensação do
suposto pagamento a maior da COFINS de agosto de 2002, realizado em 13/09/02.
Diante disto, temos de negar provimento ao recurso voluntário, pois, de fato, foi violado
o prazo quinquenal para a apresentação do pedido de restituição, previsto no inciso I art.
168 do CTN.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art.
47 do anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital